Tribunal: TJES
Processo: 5000355-92.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-92.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENIUDA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4778799) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexistência de débito relacionado ao contrato de serviços denominados Telecine e HBO TV’, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese inicial de existência de ato ilícito decorrente da suspensão do serviço de televisão por assinatura, decorrente de cobrança por serviços não contratados.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que autora teria contratado o serviço denominado “OI TV LIVRE HD” para assistir os canais abertos e lhe foi ofertado dois meses grátis de assinatura com telecine e HBO, no entanto, após este período, a autora teria recebeu fatura em valor superior, incluído o serviço anteriormente ofertado gratuitamente e ao contatar a demandada, teria sido cobrada multa no importe de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para cancelamento do serviço sequer contratado, importando, ademais, na interrupção do sinal de TV, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de baixa da cobrança e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a conduta da requerida importaria em ato ilícito indenizável, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de lesão moral presumida decorrente da cobrança indevida ou da falha na prestação do serviço e, no caso dos autos, em que pese a irresignação da recorrente, não se comprovou tentativa extrajudicial de solucionar a lide, não há prova do alegado dano, de sorte que se vota pela manutenção da sentença por suas razões, com registro de que não se está diante de serviço essencial.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)